Tribunal: STF
Processo: ARE 1453466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição/STF 104730/2023 (ID: 265e1a5e)



    Trata-se de pedido de desistência do mandado de segurança, do qual se originou o presente o agravo em recurso extraordinário.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 165.712-ED-EDv-AgR/MG, reconheceu a possibilidade de desistência de mandado de segurança, a qualquer tempo, sem a oitiva do impetrado, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. Mandado de Segurança. Desistência. Possibilidade de sua ocorrência, a qualquer tempo, independentemente da anuência do impetrado. Precedente do Tribunal Pleno. Dissensão jurisprudencial superada. Agravo regimental em embargos de divergência não provido.”(RE 165.712-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 04.10.2001, DJ 22.02.2002)



    Tal entendimento foi ratificado em sede de repercussão geral no RE 669.367-RG/RJ, Tema 530, de minha redatoria, Tribunal Pleno, j. 02.5.2013, DJe 30.10.2014, no qual fixada a tese de que É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.



    Homologo o pedido de desistência do mandado de segurança (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil).



    Em prol da celeridade, à Secretaria Judiciária, para que providencie a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente